Tribunal: STF
Processo: HC 265603
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Danilo Rocha Rueda impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO EM HABEAS CORPUS . REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame corpus 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas impetrado em favor de condenado à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias e art. 29 art. 71, de reclusão, em regime inicial fechado, por roubo majorado (art. 157, § 2º, II, c /c todos do Código Penal). 



    2. O habeas corpus buscava a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, alegando que o réu é primário, não integra organização criminosa e não se dedica ao crime como meio de vida, além de apontar ausência de fundamentação concreta para a imposição do regime mais gravoso. 



    3. A decisão agravada considerou que o pedido formulado no habeas corpus era mera reiteração de matéria já decidida em recurso especial anteriormente interposto e negado, no qual se manteve o regime inicial fechado com base na gravidade concreta do delito. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão central consiste em verificar se o habeas corpus impetrado configura reiteração de pedido, com identidade de partes, pedido e causa de pedir, o que justificaria o não conhecimento da nova impetração. 



    III. Razões de decidir 



    5. Não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: 1. Não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido.



    (HC 1.021.532 AgRg, ministro Carlos Pires Brandão)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do Paciente DANILO ROCHA RUEDA do fechado para o semiaberto”. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal nº 1501184-82.2022.8.26.0603), verifiquei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, não se revela plausível a utilização do habeas corpus quando se objetiva a análise de matéria não apreciada em razão da inviabilidade da impetração, reconhecida pelo acórdão recorrido. 



    Esta Suprema Corte firmou sua jurisprudência no sentido de que “o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível”. Cito, nestes sentido, o HC 217.811 AgR-ED, ministro Gilmar Mendes, que possui a seguinte ementa:



    Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível, razão por que não configura omissão a ausência de pronunciamento acerca das teses nele ventiladas. 3. Embargos rejeitados com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos ao arquivo.



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente